Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. UNIDADE SEM MEDIDOR. RECLAMAÇÃO. FATURA CANCELADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 34.958,61 e condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito combinado com indenização por danos morais, em razão da cobrança pela concessionária de energia elétrica de valor decorrente de irregularidade de consumo. Afirmou que, após a contestação da cobrança e a reclamação na ouvidoria, recebeu um e-mail informando que a fatura havia sido cancelada, contudo a empresa teria lançado restrição junto ao órgão de proteção ao crédito em relação ao débito cancelado.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 65778619). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65778632).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência de falha na prestação do serviço pela concessionária de serviço público e o cabimento da reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a concessionária ré pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, discorreu sobre a presunção de legalidade de seus atos praticados. Afirmou ainda que foi aferida irregularidade no consumo e que a parte recorrida deveria efetuar o pagamento da cobrança imposta. Defendeu a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais, em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e a ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, restou demonstrada pelo recorrido o e-mail enviado pela recorrente informando que a fatura questionada estaria cancelada, o que não foi devidamente impugnado e absolutamente incompatível com as alegações recursais (ID 65778484). O cancelamento da suposta fraude no medidor de energia, decorrente do deferimento da reclamação, torna a cobrança da diferença de consumo efetivada indevida.
9. Dessa forma, ficou demonstrado a falha na prestação do serviço, devendo a fornecedora responder objetivamente pela ocorrência de danos (art. 14 do CDC). A negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral, não havendo que se falar em prova de sua existência. Precedente: Acórdão 1784615, 07052326520238070004, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/11/2023.
10. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se guardar correspondência com as circunstâncias do caso, mostrando-se adequado e razoável, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.